Tribunal: TJPA
Processo: 0001879-09.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001879-09.2013.8.14.0006
APELANTE: BRUNO FIGUEIREDO PONTES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SÚMULAS 541 E 539 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de inaplicabilidade do julgamento liminar de improcedência. Considerando que a sentença paradigma utilizada pelo juízo singular abrangeu questão sobre realização de capitalização de juros, não há que se falar sobre ausência de identidade do caso referência. Além disso, embora não tenha sido analisado pela primeira instância a suposta abusividade da cobrança de permanência, tal omissão não acarretou prejuízo ao recorrente, vez que a matéria será analisada no julgamento do mérito do presente recurso.
Preliminar rejeitada
.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
, que, posteriormente, serviu de embasamento para edição das Súmulas 541 e 539, ambas do STJ. Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a cédula de crédito bancária foi celebrada em
04/08/2010
, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (18,29%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,41% x 12 = 16,92%).

3.

Com relação à comissão de permanência, restou evidenciado nos autos inexistência de previsão contratual quanto à cobrança desse encargo, não havendo que falar em abusividade.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BRUNO FIGUEIREDO PONTES em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento (proc. Nº 0001879-09.2013.8.14.0006), tramitada no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, aforada contra BANCO ITAU CARD S.A.

Na exordial, narra o autor ter firmado contrato com o banco demandado para aquisição do veículo marca/modelo RENAULT/LOGAN EXP 1.6, Placa HLI 8392 no valor de R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Diz que realizou o pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de entrada e mais sessenta parcelas de R$870,13 (oitocentos e setenta reais e treze centavos). Segue afirmando que adimpliu até 24ª prestação que, somadas, chegam na importância de R$20.883,12 (vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos), representando um valor considerável em relação ao valor do veículo e se continuar pagando as parcelas na forma contratada, ao final, teria saldado o valor absurdo e estrondoso de R$52.207,80 (cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos). Aponta como irregularidade a realização de capitalização de juros e cobrança indevida de comissão de permanência.

Com a inicial, foi apresentado contrato de financiamento questionado (ID 1587406 – pág. 29 a 33).

Em despacho inicial, o juízo singular determinou que o autor emendasse a inicial para ajustar o valor da causa (ID 1587407 – pág. 02), o que foi cumprido no ID 1587408 – pág. 04.

Em seguida foi proferida sentença de improcedência liminar com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, julgo improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso I e 285-A do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem verba honorária por não ter sido instalada a relação processual.

Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença para que fosse reconhecida a impossibilidade do julgamento liminar de improcedência. No mérito, defendeu a abusividade na cobrança de juros capitalizados seja porque não contratado de forma expressa no contrato, bem como a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que, com acolhimento da preliminar arguida, fosse a sentença anulada e, por via de consequência, os autos deveriam retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. E na hipótese de rejeição da preliminar, que o mérito do apelo fosse provido para afastar as abusividades apontadas.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
“nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 13/05/2015 (ID 1587410 – pág. 07), portanto, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil. Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Preliminar de inaplicabilidade do art. 285-A do CPC/73.

Argui o recorrente que a decisão usada como paradigma pelo juízo
a quo
não se aplica à hipótese dos autos e, tampouco, seira o caso de aplicação do art. 285-A do CPC/73.

Pois bem. Sabe-se que o julgamento liminar de improcedência tem como fim privilegiar o princípio da economia e celeridade processual, contudo, para que referido instituto seja utilizado deve obedecer determinando requisitos previstos em lei, já que se trata de medida excepcional.

Assim dispunha o art. 285-A, CPC/73:

Art. 285-A, CPC/73. Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora pretendia a revisão de cláusulas contratuais sobre realização de capitalização de juros e cobrança indevida de comissão de permanência. Na sentença paradigma utilizada pelo juízo singular para fundamentar a improcedência liminar dos pedidos, verifica-se que no caso apontado como idêntico pelo magistrado, houve análise quanto à possibilidade de incidência de capitalização de juros nos contratos bancários, não havendo que se falar em inexistência de identidade entre as demandas.

Além disso, não obstante a sentença não tenha tratado sobre a questão da suposta abusividade da cobrança de comissão de permanência, tal matéria atualmente se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, podendo ser conhecida nessa instância por força do art. 515, §1º
[1]
do CPC/73, inexistido prejuízo a sua não análise pelo juízo de primeiro grau, vez que tal omissão será sanada com o julgamento do mérito do presente recurso.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

4.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, com fundamento no art. 285-A do CPC/73, julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Nas razões recursais, o apelante se utiliza de dois argumentos para reforma da sentença: o primeiro se refere à irregularidade da utilização de capitalização de juros; e o segundo a ilegalidade da comissão de permanência.

Em relação à possibilidade de cobrança de capitalização de juros especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão e fixou a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Destaca-se que referido julgamento serviu de fundamento para edição da
Súmula 541, STJ
(
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
) e da
Súmula 539, STJ
(
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 - MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”
).

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a cédula de crédito bancário (ID 1587406 – pág. 29 a 33) foi celebrada em
04.08.2010
, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (
18,29%
) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,41% x 12 =
16,92%
).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, inexistindo razões para modificar a sentença neste ponto.

Melhor sorte não assiste o apelante quanto à alegação de abusividade da comissão de permanência. Digo isso porque, da análise do contrato entabulado entre as partes, não vislumbro a pactuação do referido encargo moratório, conforme se verifica da cláusula 18 (ID 1587406 – pág. 31). Assim, inexiste abusividade a ser declarada.

5.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
LHE NEGO

PROVIMENTO
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 515. A apela
çã
o devolver
á
ao tribunal o conhecimento da mat
é
ria impugnada.

§
1 o Ser
ã
o, por
é
m, objeto de aprecia
çã
o e julgamento pelo tribunal todas as quest
õ
es suscitadas e discutidas no processo, ainda que a senten
ç
a n
ã
o as tenha julgado por inteiro.

Belém, 13/04/2021